Tribunal: TJPA
Processo: 0818938-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818938-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE: VARA UNICA MARAPANIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0818938-09.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES, OAB-PA N.º 18.307.

PACIENTE: JAILSON MONTEIRO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM-PA.

Processo originário n.º 0005943-14.2018.8.14.0030.

Procuradora de Justiça:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO ANULADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jailson Monteiro da Silva, condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), questionando a legalidade do trânsito em julgado da sentença sem intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade. Sustenta-se violação ao princípio da ampla defesa, requerendo a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade no trânsito em julgado da sentença condenatória quando o paciente, em liberdade, não é pessoalmente intimado da decisão, e apenas seu defensor é notificado, impedindo o exercício do direito de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 392, II, do CPP admite a intimação da sentença condenatória ao réu ou ao seu defensor, mas essa previsão não desobriga o juízo de diligenciar para assegurar a ciência da decisão ao réu, especialmente quando este não está em local incerto ou não sabido.

4.

A ausência de intimação pessoal do coato que respondeu ao processo em liberdade, aliada à inexistência de mandado ou edital, compromete o exercício do direito de recorrer e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

5.

A decretação da prisão com base em sentença transitada em julgado, sem intimação pessoal do paciente, consubstancia constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do TJPA e do STJ.

6.

A omissão do juízo em promover intimação eficaz do coato resulta em nulidade, impondo a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade configura nulidade absoluta da sentença condenatória, quando inviabiliza o exercício do direito de recorrer.

2.

O juízo deve adotar providências razoáveis e eficazes para cientificar o réu da sentença, não se desincumbindo dessa obrigação pela simples intimação do defensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; TJPA, HC nº 0809078-91.2018.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 17.12.2018; STJ, RHC nº 120.411/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.12.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAILSON MONTEIRO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos (ID 23161997), condenado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim-PA.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado no cumprimento de mandado de prisão fundado no trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que o paciente tenha sido pessoalmente intimado dessa decisão, embora tenha respondido ao processo em liberdade. Alega-se que apenas o defensor foi intimado da sentença condenatória, não tendo interposto recurso, o que, segundo a defesa, implicaria violação ao princípio da ampla defesa.

Requer-se, em sede liminar, a revogação da prisão e o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, a fim de que o paciente seja pessoalmente intimado e possa interpor recurso em liberdade. No mérito, pleiteia-se a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória sem o imediato recolhimento ao cárcere.

Documentos foram acostados para instrução do pedido.

A liminar foi deferida, conforme decisão constante no ID 23369749.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se no ID 23279844.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 23487001).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do presente habeas corpus.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade da intimação da sentença penal condenatória proferida contra o paciente, sob o fundamento de que este, embora tenha respondido ao processo em liberdade, não foi pessoalmente intimado da referida decisão, tendo sido intimado apenas seu defensor, o qual não interpôs recurso.

A defesa sustenta que o juízo de origem não envidou esforços suficientes para localizar o paciente, tampouco procedeu à intimação por edital, o que teria resultado em cerceamento de defesa e no indevido trânsito em julgado da sentença condenatória, com posterior expedição de mandado de prisão. Alega-se ofensa ao art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o art. 392, II, do CPP, estando o réu em liberdade, a intimação da sentença condenatória pode ser dirigida ao próprio acusado ou a seu defensor, sendo que o vocábulo “ou” empregado no dispositivo legal deve ser interpretado como alternativa excludente. Todavia, tal faculdade legal não exime o juízo da adoção de medidas razoáveis e eficazes para assegurar a ciência da decisão ao réu, mormente quando este não se encontra em local incerto ou não sabido.

No caso em exame, a sentença foi prolatada em 04/06/2024, condenando o paciente à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme consta dos autos, a defesa foi intimada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, porém não houve intimação pessoal do paciente, nem por mandado, tampouco por edital, resultando na decretação de sua prisão, sem requerimento ministerial nesse sentido.

Verifica-se, assim, que o juízo de origem não adotou providências suficientes para assegurar a regular intimação do acusado, impondo-lhe evidente prejuízo ao direito de recorrer da sentença, o que contraria o devido processo legal e a ampla defesa.

A omissão quanto à intimação pessoal do paciente, aliada à ausência de publicação adequada que identificasse claramente o defensor constituído nos autos, evidencia nulidade absoluta, conforme já reconhecido pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, colaciono precedentes:

TJPA – Habeas Corpus Criminal – nº 0809078-91.2018.8.14.0000 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/12/2018;

STJ – RHC nº 120.411/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5ª Turma – Julgado em 05/12/2019 – DJe 17/12/2019.

Consoante tais precedentes, restando comprovado o prejuízo ao coato em decorrência da ausência de sua intimação pessoal da sentença condenatória — e, portanto, da impossibilidade de interposição tempestiva de recurso —, impõe-se a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

DISPOSITIVO.

Por tais razões, conheço do
wirt
e concedo a ordem de habeas corpus para:

a) anular o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida contra o paciente;

b) determinar a reabertura do prazo recursal, com a devida intimação pessoal do réu.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025